Tribunal: TJMT
Processo: 1004472-30.2023.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004472-30.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS NOVAIS TAVARES - CPF: 034.236.651-30 (APELADO), SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO - CPF: 321.557.048-36 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELANTE), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURS
O
DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
–

LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE –
DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS.

2.
Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a
compensação
do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Creditas Sociedade de Crédito Direto
S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível da Comarca de
Primavera do Leste
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na

ação
de revisão

ajuizada por
Jo
ã
o Marcos Novais Tavares
,

para
determinar a r
evisão do contrato, objeto desta ação, para que se utilize a taxa de juros de2,09% a.m. e 28,56
%

a.a
,capitalizados mensalmente, a incidir desde a origem da avença
; conceder
a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, não poderá o requerido proceder cobrança do contrato na forma avençada ou efetivar restrição cadastral, salvo se cobrar como aqui dirimido, que submeterá a homologação
; adequar
o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, deverá ser abatido no saldo devedor ainda existente
; fixar
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
; por verificar que a
parte requerente decaiu de parte do pedido, conden
ar
as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a requerida e 40% (quarenta por cento) para a parte requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código, observando a justiça gratuita concedida a parte autora.

Inconformad
a
,
a
apelante argumenta, em suma, a
ausência de abusividade no contrato.

Aduz que os juros remuneratórios
se encontram
abaixa da taxa média de mercado.

Defende a improcedência do pedido de compensação de crédito.

Ao final, pede o provimento do recurso, a fim de que seja reformada integral
mente
a sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
209191255
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

A
hipótese versa ação de revisão de contrato
. Aduz o apelado que firmou
com o banco,
contrato
de empréstimo – cédula de
crédito bancário com garantia
sob nº
AR00110298
, celebrado em
20/06/2022, com o objetivo de obter um crédito no valor de R$ 60.000,00, a ser pago em 60 parcelas mensais de R$ 2.673,71.

Argumenta que o contrato foi elaborado em total desrespeito ao ordenamento jurídico nacional, sustentando que o contrato deve ser revisado devido às cláusulas ilegais
e abusivas, como os juros remuneratórios,
de tarifa de cadastro no valor de R$ 2.000,00, despesas de registro no valor de R$ 316,00 (registro de contrato) e cobrança de IOF.

A sentença acolheu em parte o pedido de revisão do apelado.

Reside o inconformismo do banco na cláusula reconhecida abusiva, revisada na sentença recorrida
, que trata dos juros remuneratórios
, bem como, quanto à possibilidade de compensar o crédito.

Inicialmente, necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula nº 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

Pois bem
.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor
absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019,
DJe
05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido
.”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019,
DJe
21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco apelante a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios
.

Da análise detida da
cédula de crédito bancário com garantia sob nº
AR00110298, celebrad
a
em
20/06/2022
, id
209187963 -
p
ág.
0
3
, nota-se que os juros remuneratórios foram
ajustados em 3,5
0
% ao mês
e 51,11% ao ano,
no entanto, após consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada
,
para a data da contratação
,
verifica-se um percentual médio de
2,09%
ao mês
e 28,56
%

ao ano.

Apura-se que a taxa contratada supera
o
percentual da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, disponibilizada junto ao (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
).

Verifica-se inviável determinar a manutenção dos juros remuneratórios estabelecidos no contrato, em razão da cobrança estar em consonância às condições ajustadas (princípio ‘pacta sunt servanda’), dada a evidente comprovação de prática abusiva
por parte da instituição financeira.

A propósito
, e
is precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta
Câmara
:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Desse modo,
configurada a
abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira,
deve ser mantida a limitação prevista na sentença recorrida.

No tocante à compensação, verifica-se que é possível quando restar configurado que as
partes
figuram ambas como credoras e devedoras.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS – ABUSIVIDADE VERIFICADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, NA FORMA SIMPLES E/OU COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – FASE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE - RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO MONOCRÁTICA - RECURSO NÃO CONHECIDO. As razões recursais de agravo interno encontram-se dissociadas do quanto decidido na decisão monocrática impugnada, em descumprimento do disposto no § 1º do art. 1.021 do CPC, o que leva ao não conhecimento do recurso
”
.

(N.U 1022522-29.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
publicado
no
DJE
08/08/2023)
.

Pelo exposto,

NEGO
PROVIMENTO
ao
apelo.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios
de responsabilidade da apelante, para 15
%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024